Tribunal: TJES
Processo: 5003551-69.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003551-69.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SIDNEY DOS REIS PECHINCHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA AUTORA. CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta ação de cobrança, sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida do réu. Após o insucesso das tentativas de citação postal e o indeferimento do pedido de citação por aplicativo de mensagens, a autora foi intimada para fornecer novo endereço, mas permaneceu inerte. A apelante requer a anulação da sentença para o regular processamento do feito, sustentando que seria cabível a citação por edital ou a validação da citação por aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a inércia da autora em fornecer o paradeiro do réu, após intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (II) estabelecer se é devida a determinação, de ofício, da citação por edital; e (III) determinar se é juridicamente viável a citação por aplicativo de mensagens mediante número de telefone indicado unilateralmente pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A citação válida constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, recaindo sobre a parte autora o ônus de promover as diligências necessárias à sua efetivação.

4.
A inércia da autora, ao deixar de indicar o paradeiro do demandado após intimada sob pena de extinção, enseja a aplicação da consequência processual de extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

5.
A citação por edital consubstancia modalidade ficta e excepcional, cuja deflagração exige o prévio e efetivo esgotamento das vias ordinárias de localização do réu, o que não restou comprovado mediante buscas ativas adicionais.

6.
A citação eletrônica exige que o contato do citando esteja previamente cadastrado no banco de dados do Poder Judiciário, não se admitindo o deferimento de intimação por aplicativo de mensagens com base em contato fornecido de forma unilateral.

7.
As teses relacionadas ao mérito da demanda, como a ocorrência de prescrição e a vedação ao enriquecimento ilícito, restam prejudicadas ante a não angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de citação válida e a inércia do autor em promover sua efetivação após expressa intimação judicial justificam a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).

2.
A citação por edital constitui medida excepcional e demanda o prévio esgotamento das vias ordinárias de localização do réu.

3.
A citação via aplicativo de mensagens pressupõe o cadastro prévio e voluntário do citando no banco de dados do Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5003551-69.2022.8.08.0021
.

APELANTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: SIDNEY DOS REIS PECHINCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Thermas Internacional
d
o Espírito Santo
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da ação de cobrança
ajuizada
por ela em face de
Sidney
d
os Reis Pechincha
,
que julgou
extinto o
processo
sem resolução do mérito
ante a
ausência
de citação válida
d
o réu
.

Nas razões recursais
(id 19194050)
a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“após a frustração das tentativas de citação pessoal (Ars negativos), o passo processual lógico e legalmente previsto antes da extinção é a Citação por Edital”
;

2
) “a citação por aplicativo de mensagens pode ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca da ação judicial proposta, entendimento superior que deveria ter mitigado a aplicação do Provimento local
”;
3) “A extinção do processo, sem que a citação válida fosse concluída, implica o não recebimento do crédito cobrado, que já estaria prescrito em uma nova demanda judicial” e 4) “O Apelado usufrui dos serviços prestados pelo condomínio/associação (Parque Aquático | Thermas Internacional do ES) e das benfeitorias realizadas, valendo-se de enriquecimento ilícito ao se omitir do pagamento das despesas condominiais”
.

Requereu o provimento do recurso para “ANULAR A R. SENTENÇA (ID 76375675), com fundamento nos Arts. 4º, 256 e 1.013, § 3º, I, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem (2ª Vara Cível de Guarapari/ES) para o regular processamento, a fim de evitar o prejuízo da prescrição”.

O douto Juízo a quo fundamentou a decisão na inércia da apelante que, embora intimada para fornecer novo endereço e viabilizar o ato citatório, permaneceu silente.

Destarte, a pretensão não merece prosperar. Como cediço, a citação válida constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, recaindo sobre a parte autora o ônus de promover as diligências necessárias à efetivação dela. No caso, após os insucessos das tentativas de citação pelo Correio (ids 19194036 e 19194039) e o indeferimento do pleito de citação por aplicativo de mensagens (id 19194041), a apelante foi expressamente instada a indicar o paradeiro do demandado, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo in albis, o magistrado a quo aplicou corretamente a consequência processual prevista no comando não atendido, impondo-se a manutenção da sentença.

Revela-se igualmente insubsistente a tese de que o juízo deveria determinar, de ofício, a citação por edital. Por se tratar de modalidade ficta e excepcional, sua deflagração exige o prévio e efetivo esgotamento das vias ordinárias de localização do réu. Na hipótese, a apelante não comprovou a realização de buscas ativas adicionais, limitando-se ao endereço declinado na exordial. Assim, diante da inércia da parte ao ser intimada para impulsionar o feito, a extinção configurou medida adequada, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Quanto à citação eletrônica, o procedimento não se afigura possível na hipótese dos autos, porquanto “O art. 246, do CPC, é claro no sentido de que a ‘citação será feita preferencialmente por meio eletrônico’, desde que o endereço eletrônico do citando esteja previamente cadastrado ‘no banco de dados do Poder Judiciário’. 3- Inadmissível no caso em tela o deferimento da citação via aplicativo de mensagem, haja vista a ausência de cadastro prévio e voluntário do Apelado no banco de dados do Poder Judiciário deste Estado”. (ApCiv 0000441-02.2021.8.08.0016, Des. Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 29-07-2024). No id 19194037, a apelante postulou a medida por meio de contato telefônico indicado unilateralmente, hipótese que não se subsume às normas legais vigentes.

As demais teses recursais referem-se ao mérito da demanda, o qual resta prejudicado, uma vez que a lide foi extinta antes da constituição válida da relação processual.

Ressalte-se, por derradeiro, que em discussão idêntica envolvendo a ora apelante, este egrégio Tribunal já negou provimento a recurso análogo, sob fundamentos aos quais adiro integralmente:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida é pressuposto indispensável para o desenvolvimento regular do processo, cuja ausência impede o exame do mérito da demanda, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação do réu, mesmo após expressa intimação judicial, legitima a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, sendo dispensável a intimação pessoal da parte nesse caso. A decisão que indefere a citação por meio eletrônico deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, sendo incabível sua rediscussão em sede de apelação contra sentença de extinção processual. A análise de eventuais prejuízos à coletividade ou à pretensão meritória somente se torna possível após a constituição válida da relação processual, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação válida e a inércia do autor em promover sua efetivação após intimação judicial justificam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A decisão que indefere pedido de citação por meio eletrônico deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, não podendo ser revista incidentalmente em apelação. [...] (ApCiv 5005203-87.2023.8.08.0021, Des. Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, data do julgamento: 15-12-2025).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a ausência de fixação prévia de tal verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.